Tribunal: STF
Processo: RE 1442401
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE IRPJ E CSLL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão envolvendo a possibilidade de dedução do valor recolhido a título de IRPJ e de CSLL da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002 e 12.973/2014 e DL 1.598/1977), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.